Tribunal: TJDFT
Processo: 0738178-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738178-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS GALLETTI, ANTONINA DE MORAIS GALLETTI EMBARGADO: PEREGRINUS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME DESPACHO Examinando os autos originários (Ação Indenizatória no 0703095-27.2020.8.07.0001), observo que a ré Peregrinus Viagens e Turismo Ltda. – ME foi citada nos IDs 78615612, 78615608, 78615610, 79067742, tendo, inclusive, apresentado contestação naqueles autos (ID 81865965). Intimem-se os agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda do objeto do presente agravo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator